Tribunal: TJSP
Processo: 0002822-41.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Apelação – Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal). Sentença condenatória – Pretensão à absolvição - Alegação de fragilidade das provas coligidas aos autos – Não constatada - Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Condenação mantida. Regime de cumprimento de pena modificado para o semiaberto, ante da primariedade do réu e o "quantum" de pena imposta - Inviável a substituição da pena

Ementa:
Apelação – Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal). Sentença condenatória – Pretensão à absolvição - Alegação de fragilidade das provas coligidas aos autos – Não constatada - Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Condenação mantida. Regime de cumprimento de pena modificado para o semiaberto, ante da primariedade do réu e o "quantum" de pena imposta - Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002822-41.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
LUIS CLIDORIO DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002822-41.2016.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No 23310
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0002822-41.2016.8.26.0635
Apelante: Thiago Luís Clidório de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação – Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal).
Sentença condenatória – Pretensão à absolvição - Alegação
de fragilidade das provas coligidas aos autos – Não
constatada - Materialidade e autoria delitivas comprovadas.
Condenação mantida. Regime de cumprimento de pena
modificado para o semiaberto, ante da primariedade do réu e
o “quantum” de pena imposta - Inviável a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Thiago Luís
Clidório de Araújo contra a r. Sentença, exarada às fls. 211/220, a qual julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condená-lo, como
incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena total
de quatro anos de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia
equivalente a 10 dias-multa, com unidade no mínimo legal, bem como para absolve-
lo, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de prática
do delito previsto no art. 311 do Código Penal.
Em suas razões recursais (fls. 197/208), pugnou por sua absolvição,
sustentando que não existiriam nos autos elementos sólidos quanto à autoria, a
corroborar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime
mais brando para o início de cumprimento de pena.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (fls. 322/326), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo (fls. 339/341).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002822-41.2016.8.26.0635 -Voto no
3
Depreende-se pelos autos que Thiago Luís Clidório de Araújo foi
denunciado como incurso nas penas do art. 157, caput, e art. 311, na forma do art. 70,
todos do Código Penal, porque em 05 de março de 2016, por volta das 7h, na
Avenida Trumain, 650, Vila Formosa, na cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu,
para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 99,00 pertencente à empresa
Emporium Castelaro Ltda.
Consta ainda que em data incerta, o réu adulterou sinal
identificador do veículo automotor, instalando placas falsas em uma motocicleta.
Segundo a denúncia, ao réu ingressou no estabelecimento
comercial e, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu a quantia
mencionada. Após o roubo, o réu se evadiu do local.
Enquanto tentava dar partida em uma motocicleta, o apelante foi
detido por uma pessoa que reagiu ao assalto.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
parcialmente condenatória contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do
apelo que se passa a analisar.
De início cumpre destacar o erro material constante na r. sentença,
devendo ser retificada a r. decisão para que onde se lê “JULIO CESAR FAGUNDES
ERNESTO”, leia-se “THIAGO LUIS CLIDORIO DE ARAUJO”, bem como no
tocante ao nome da vítima (fls. 213) para que onde se lê “Sueli” leia-se “Lilian
Aparecida A. dos Santos”.
Isto posto, no tocante ao pleito de absolvição, sob o argumento de
que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime de
roubo.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 11/14), autos de exibição, apreensão e de entrega
(fls. 15/17), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 11), auto de avaliação (fls. 14) e
demais provas colhidas nos autos.
Igualmente, a autoria delitiva se mostra indene de dúvida.
O apelante, em solo policial (pp. 09), permaneceu em silencio e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002822-41.2016.8.26.0635 -Voto no
4
juízo (pp. 196/197 mídia), afirmou que na data dos fatos teria estacionado sua moto
para falar ao telefone quando foi abordado pela vítima que o acusou de roubo.
Por sua vez, as vítimas Lilian Aparecida A. dos Santos e Vanderlei
Gomes Castelaro reconheceram o apelante como autor do roubo tanto em solo
policial (fls. 07/08), quanto em juízo (fls. 196/197 - mídia), onde narraram que no dia
dos fatos o apelante chegou no estabelecimento comercial, anunciou o assalto
dizendo que estava armado. Disseram que após o apelante fugir com R$99, foi
perseguido por Vanderlei que o imobilizou e acionou a policial militar.
Registre-se que, em se tratando de crimes cometidos contra o
patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância,
notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como
ocorre na espécie.
Neste sentido, transcreve-se aresto desta Colenda Câmara de
Direito Público:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo
emprego de arma. Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal.
Sentença condenatória. Recursos defensivos e acusatório. Autoria e
materialidade devidamente comprovadas. Em ilícitos patrimoniais,
a palavra da vítima é sumamente valiosa, merecendo ser
recepcionada com especial valor para a elucidação do fato.
Afastamento das majorantes. Inadmissibilidade. Manutenção da
causa de aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo
ante a desnecessidade de apreensão do objeto ou elaboração de
laudo pericial. Dosimetria da pena privativa de liberdade mantida.
Regime
inicial
semiaberto
adequadamente
imposto.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou
concessão do sursis. RECURSOS NEGADOS" (TJSP; Apelação
0001448-67.2016.8.26.0286; Relator (a): Camargo Aranha Filho;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 2a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro:
14/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002822-41.2016.8.26.0635 -Voto no
5
Ao contrário do sustentado pela Defesa, o decreto condenatório não
se pautou tão somente pelas palavras da vítima, mas no farto arcabouço probatório
amealhado aos autos, sendo certo que o apelante foi detido pelo policiais militares
em posse da res furtiva.
Assim sendo, a condenação do réu era medida impositiva, motivo
pelo qual a almejada absolvição não comporta acolhimento.
Afere-se que o juízo de primeiro grau fixou as penas no mínimo
legal, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, circunstâncias legais
(agravantes e atenuantes) e causas de aumento e diminuição de pena.
Nesse ponto, cumpre anotar que inviável o reconhecimento da
atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), sob pena de ofensa ao enunciado
sumular n. 231 do STJ.
Quanto ao regime de pena, considerando-se as peculiaridades do
caso em apreço, em que não houve o emprego efetivo de arma de fogo, pois o
Apelante mediante ameaça simulou estar armado, reputa-se adequado o regime
semiaberto, pois razoável e proporcional à gravidade concreta da conduta retratada na
ousadia, visto que a apelante, ameaçou a vítima de morte em caso de resistência, ao
mesmo tempo em que anunciou o assalto, chegando a agarrar seu pescoço. nos
termos do artigo 33, parágrafos 2° e 3° do Código Penal e da súmula 269 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
(...) 2. Não obstante a imposição da reprimenda final em patamar inferior a 4
(quatro) anos de reclusão, encontra-se motivada a sujeição ao regime
intermediário quando alicerçado em elementos concretos, a despeito desses não
terem sido empregados na fixação da pena-base, estabelecida no mínimo legal.
3. Habeas corpus não conhecido (STJ, HC no 340.534/SP, Sexta Turma, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, J. 17.11.2015, DJe 30.11.2015).
Rgistre-se que este tipo de crime vem assolando nossa sociedade,
que já não possui condições de viver sossegadamente, inexistindo ofensa às Súmulas
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, pois a fixação do regime decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002822-41.2016.8.26.0635 -Voto no
6
dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da simples opinião
do julgador.
Todavia, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, pela falta do preenchimento dos requisitos legais, em especial, o
previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação interposto para impor o regime semiaberto para o início de cumprimento
de pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão.
Cláudio Marques - relator